Tribunal: TJDFT
Processo: 0723993-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO INDEFERIDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE FALTA MÉDIA. POSTERIOR ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR.PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FATO QUE NÃO PODE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA NEGAR A BENESSE EXTERNA.
1 Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu o trabalho externo, haja a vista a prática de falta média.
2 A prática de falta média pode ser levada em consideração na análise do requisito subjetivo para concessão do trabalho externo.
3 No caso concreto, todavia, houve o arquivamento, pelo Conselho Disciplinar do estabelecimento penal, do procedimento apuratório preliminar, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em normativo da administração penitenciária que trata da apuração das faltas disciplinares, por se reputar suficiente a punição aplicada (isolamento preventivo por sete dias), haja vista a pouca relevância da transgressão, que não trouxe consequências graves para o estabelecimento prisional.
4 Agravo conhecido e provido em parte para que o Juízo a quo reexamine o cabimento do trabalho externo desconsiderando a falta média arquivada.